Tribunal: TJDFT
Processo: 0700871-10.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700871-10.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO BMG SA Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Paulo Ferreira dos Santos, contra a sentença da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Banco BMG S.A., julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil (ID no 17782960, págs. 1-3). Homologo o pedido de desistência deste recurso (ID no 18367020) e, por consequência, não conheço a apelação, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO